Tribunal: CARF
Processo: 13061.000110/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO MONTANTE LANÇADO. ARTIGO 57 DA MP No 2.158-35/2001.
Em matéria de penalidade, a legislação tributária, nos termos do artigo 106 do CTN, adota a retroatividade benigna, segundo a qual a lei aplicasse a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. No caso, é preciso considerar as disposições do artigo 57, I, alínea b e §3o da MP no 2.158-35/2001.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13061.000110/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.008 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MASTERCRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO
DO MONTANTE LANÇADO. ARTIGO 57 DA MP No 2.158-35/2001.
Em matéria de penalidade, a legislação tributária, nos termos do artigo 106 do
CTN, adota a retroatividade benigna, segundo a qual a lei aplicasse a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. No caso, é preciso considerar as disposições do artigo 57, I, alínea “b”
e §3o da MP no 2.158-35/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$
750,00, após consideradas as disposições do artigo 57, I, alínea "b" e §3o da MP no 2.158-
35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13061.000110/2008-64
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000110/2008-64

Relatório
Trata o presente processo de Impugnação à exigência da multa isolada por atraso
na entrega da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (“DIMOB”), referente
ao ano calendário de 2007, no valor de R$ 5.000,00.
Alega o contribuinte que repassou todas as informações acerca dos alugueis
recebidos para o escritório responsável pela sua contabilidade, o qual, todavia, por motivos
alheios a sua vontade, não conseguiu realizar a transmissão da referida obrigação acessória no
prazo estipulado.
Consta dos autos uma petição elaborada pelo mencionado escritório de
contabilidade, onde se relata que o teve o seu computador roubado na data de 07/02/2008 e que
tal fato foi comunicado ao Delegado da Receita Federal de Cruz Alta.
De fato, consta dos autos um comunicado enviado ao Delegado da Receita
Federal de Cruz Alta na data de 12/02/2008, mas este não encontra-se acompanhado de qualquer
Boletim de Ocorrência policial ou Certidão de Ocorrência policial.
Face ao exposto, a DIMOB do contribuinte somente foi entregue na data de
04/03/2008, quando na verdade o prazo final seria na data de 29/02/2008.
Em sessão de 30/07/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”), julgou improcedente a Impugnação do contribuinte, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. ROUBO. O cumprimento da
obrigação acessória - apresentação de declarações (DIMOB) - fora dos prazos previstos
na legislação tributária, sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais. A alegação
de que o computador com as escritas fiscais, contábeis, DIMOB e outros documentos da
empresa teria sido roubado, por si só, não isenta o contribuinte das consequências
tributárias decorrentes deste fato. Após o extravio de documentos, de acordo com as
normas que disciplinam a matéria, deverá a empresa efetuar vários procedimentos,
dentro do prazo de quarenta e oito horas, com o objetivo de tornar público o ocorrido e
dar início à regularização dos livros e documentos que substituirão os extraviados.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
reitera o pedido de cancelamento da multa isolada em questão. Questiona ainda a alegação da
DRJ/POA de que a legislação estabelece procedimento próprio na hipótese de o contribuinte não
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000110/2008-64

conseguir cumprir com sua obrigação acessória no prazo correto, mas por motivo alheio a sua
vontade, o que, no caso concreto, não foi seguido pelo contribuinte.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 25 do e-processo):

Cumpre advertir, todavia, que não consta dos autos o referido Termo de
Ocorrência mencionado tanto pelo contribuinte como pelo seu escritório de contabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
21/08/2012 (fls. 23 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
28/08/2012 (fls. 25 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória – infração objetiva
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000110/2008-64

Andou muito bem a DRJ/POA ao discorrer sobre a obrigatoriedade da entrega da
DIMOB, vejamos às fls. 21/22 do e-processo:
Sobre o assunto, vejamos o que diz o art. 10 do Decreto-Lei no 486/1969, que dispõe
sobre escrituração e livros mercantis e dá outras providências:
Art 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros fichas documentos
ou papéis de interesse da escrituração o comerciante fará publicar em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do
Registro do Comércio.
Parágrafo único. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada
depois de observado o disposto neste artigo.
Também o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/1999, em seu art. 264
trata deste assunto:
Art.264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§1o- Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
Aplica-se ao caso, também, o entendimento do Acórdão 101.93.086, do 1o Conselho de
Contribuintes/ 1a Câmara, de 07/06/2001, assim ementado:
"Extravio de Livros e Documentos - IRPJ - EX(s): 1992 - Não subsiste a alegação de
extravio de livros e documentos se a empresa não observou os requisitos do
parágrafo primeiro do art. 165 do RIR/80, quais sejam publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dar
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio."
Não consta dos autos que aviso concernente ao fato, roubo do computador com as
informações necessárias para a confecção desta Declaração tenha sido publicado em
jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento. Desta forma, não foram
atendidos os requisitos do parágrafo primeiro do art. 264 do Regulamento do Imposto
de Renda.
O contribuinte questiona tal argumento com base na alegação de que o Termo de
Ocorrência deveria ter o mesmo efeito da publicação em jornal de grande circulação.
Esquece, todavia, de apresentar o mencionado termo. Não consta dos autos
qualquer informação a respeito da lavratura de um boletim de ocorrência policial.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000110/2008-64

Por tal razão, está correta a exigência da multa isolada pelo entrega em atraso da
DIMOB, que se trata de infração objetiva.
É preciso ressaltar, todavia, que MP no 2.158-35/2001, com as alterações da Lei no
12.766/2012 e da Lei no 12.873/2013, passou a dispor da seguinte forma sobre as multas isoladas
aplicáveis em razão da entrega extemporânea das obrigações acessórias:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplicasse a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática, artigo 106 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Esse é o entendimento contido no Parecer Normativo COSIT no 3/2013, que
explicita:
6.1. Em relação à Escrituração Contábil Digital (ECD), à Escrituração Fiscal Digital
(EFD), ao Livro Eletrônico de Escrituração e Apuração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) eLalur),
à declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), à Declaração de
Benefícios Fiscais (DBF) e à Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), as multas constantes, respectivamente, do art. 10 da
Instrução Normativa (IN) RFB no 787, de 2007, do art. 7o da IN RFB no 1.052, de 2010,
do art. 7o da IN RFB no 989, de 2009, do art. 4o da IN RFB no 1.115, de 2010, do art. 5o
da IN RFB no 1.307, de 2012, do art. 5o da IN RFB no 1.114, de 2010, e do art. 6o da IN
RFB no 985, de 2009, deixaram de ter base legal, motivo pelo qual não podem mais ser
cobradas. A sanção pelo descumprimento dessas condutas, entretanto, se amolda ao
contido na nova redação do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001.[...]
6.1.3. Os dispositivos das IN devem ser alterados para conterem a sua nova base legal.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000110/2008-64

6.1.4. Nas multas anteriormente lançadas que, no caso concreto, sejam mais
gravosas que a nova multa, a lei nova mais benéfica deve retroagir, tratando-se de
ato não definitivamente julgado, conforme art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do
CTN.
No presente caso, restou comprovado que tem cabimento a aplicação da multa
isolada pela apresentação extemporânea da DIMOB no prazo estipulado pela Receita Federal, a
qual, todavia, deve levar em consideração a MP no 2.158-35/2001.
Como no presente caso o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento que
o enquadre em alguma das hipóteses alínea “a” do inciso I do artigo 57 da referida norma,
compete a este Conselho aplicar a hipótese residual prevista pela alínea “b” desse mesmo inciso.
Portanto, a multa isolada deve ser reduzida para o montante de R$ 1.500,00.
Para mais, determina o §3o do mesmo artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 que a
multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação acessória for
cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
Denota-se dos autos (fls. 17 do e-processo) que o contribuinte entregou a sua
DIMOB em 04/03/2008, quando o prazo final era na data de 29/02/2008.
Em que pese a transmissão ter sido realizada a destempo, cumpre advertir que o
contribuinte somente foi intimado para o pagamento da multa mediante a notificação de
lançamento após ter entregue espontaneamente a sua declaração.
Assim, uma vez reconhecido o cumprimento da obrigação antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização, é imprescindível que a multa isolada aplicada seja
reduzida à metade, de modo a atingir o montante de R$ 750,00.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do
contribuinte para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$ 750,00, após consideradas
as disposições do artigo 57, I, alínea “b” e §3o da MP no 2.158-35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000110/2008-64

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital